Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO LOCATÁRIO ATÉ IMISSÃO NA POSSE PELO LOCADOR. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE.
1. O efeito devolutivo do recurso de apelação confere à parte a possibilidade de devolver ao Tribunal o reexame da matéria decidida na origem, com o fim de obter a sua anulação ou reforma. Tendo sido devidamente impugnados os fundamentos da sentença, a recorrente atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. O princípio da adstrição se relaciona à correlação que necessariamente deve haver entre o pedido e o provimento judicial, não restringindo o julgador às avaliações jurídicas ou aos dispositivos normativos mencionados, cabendo ao magistrado a apreciação dos fatos jurídicos narrados e o enquadramento às normas adequadas.
3. O locatário é responsável pelos aluguéis até a efetiva imissão do locador na posse do imóvel.
3. Comprovada a entrega de cheque pós-datado para fins de pintura quando da desocupação do imóvel, nos exatos termos do contrato, indevida a cobrança do valor pelo locador.
4. Incabível a condenação do locador ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado quando ausente comprovação de má-fé, sendo o dolo elemento essencial para fazer incidir a penalidade insculpida no art. 940 do CC.
5. Recurso parcialmente provido.